Tribunal: CARF
Processo: 13709.000100/2003-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.000100/2003-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.730 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
TRANSPORTES PARANAPUAN S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1991, 1992, 1996
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DECISÃO ADMINISTRATIVA
DEFINITIVA EM PROCESSO DIVERSO. NÃO CONHECIMENTO.
AUTORIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA.
O recurso voluntário interposto no processo administrativo com identidade de
contribuinte, pedido e causa de pedir, em relação a processo anterior com
decisão administrativa definitiva, não deve ser conhecido em razão da
autoridade das decisões finais administrativas proferidas pela Administração
Pública, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como corolários do
devido processo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luis Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente em Exercício).
Relatório

TRANSPORTES PARANAPUAN S.A, já qualificada nos autos, interpôs recurso
voluntário em face do Acórdão 12-21.111, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro/RJ, em 22 de setembro de 2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.000100/2003-61
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.730 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.000100/2003-61

2.
Trata-se de Declarações de Compensação em que o contribuinte compensou
débitos próprios com créditos decorrentes de pagamento indevido ou maior de IRPJ/CSLL
estimativa, nos montantes de R$ 44.253,00 e R$ 59.127,81, respectivamente; e pedido de
restituição referente ao ILULI no montante de R$ 161.460,07. Tais créditos foram objeto de
análise no processo no 13709.002350/00-21 (e-fls. 35).
3.
O Despacho Decisório, com base no Parecer conclusivo no 06/2008, não
reconheceu o direito creditório pleiteado e não homologou a compensação declarada ao
argumento de que o direito creditório já teria sido analisado e totalmente indeferido no processo
administrativo n° 13709.002350/00-2 (e-fls. 45-49):
Parecer Conclusivo no 06/2008
[...]
Trata o presente processo (p.p.) de Declarações de Compensação, que estão às fls. 01,
04 e 07 do p.p., com data de recepção em 15/01/2003. Às fls. 02, 05 e 08 constam os
modelos Pagamento a Maior ou Indevido, que acompanham as Declarações de
Compensação, informando que o crédito que lastreia os pedidos de compensação
está detalhado no processo n° 13709.002350/00-21. Às fls. 03, 06 e 09 estão os
Pedidos de Restituição que informam que o motivo do pedido de restituição, nos três
documentos, é “ILULI”
Consultando o Sistema de Acompanhamento de Processos (SAP), de controle da
tramitação interna dos processos administrativos fiscais, apurou-se que, em 2005, este
processo, o de n° 13709002350/00-21, já tinha transitado por esta Eqpej/Diort e que aí
já teria sido analisado o direito creditório do interessado. Mais adiante, em 2006, o
processo foi encaminhado para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro, DRJ/RJO-I, corroborando a hipótese da ocorrência da análise do direito
creditório (consulta ao SAP de fls. 23 a 29).
Assim, pesquisando nos arquivos magnéticos disponíveis, apurou-se que, para o
processo n° 13709.002350/00-21, foi proferido pela DRJ/RJO-I o Acórdão n° 12-
12.493, em sessão de 30/11/2006, confirmando definitivamente que já houvera a análise
do direito creditório.
Na emissão do parecer onde está a análise, a parecerista denegou os dois pleitos de
direito creditório contidos no processo: o primeiro, “oriundo de pagamento
indevido ou a maior relativo aos códigos de receita 2484 - CSLL - Estimativa e
2362 - IRPJ - Estimativa”, por terem sido compensados nas apurações respectivas
na DIRPJ/ 1998, e o segundo “onde a interessada alega possuir crédito referente ao
código de receita 0764 - ILULI o direito de pedir a restituição/compensação em
tela já se encontraria extinto por força do disposto nos dispositivos acima
transcritos, tendo em vista a data de protocolização dos pedidos de
restituição/compensação... outra questão que motivaria o indeferimento do pedido em
tela seria quanto à legitimidade ativa para receber a restituição de ILULI, cujo
encargo financeiro recai sobre os acionistas, razão pela qual são eles os titulares do
direito creditório e não a empresa que efetuou a retenção na fonte [...]
[..]
Despacho Decisório
NÃO HOMOLOGAR AS COMPENSAÇÕES constantes das Declarações de
Compensação de fls. 01, 04 e 07 do presente processo, tendo em vista que o direito
creditório pretendido pelo interessado já foi analisado no processo administrativo
de n° 13709.002350/00-21, tendo sido o pleito de crédito totalmente indeferido.
(grifo nosso)

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.730 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.000100/2003-61

4.
Em sede de manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou, em síntese, que
o presente processo é oriundo do processo n° l3709.002350/00-21, cuja compensação não fora
homologada e encontrava-se em julgamento no Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda; e que ajuizara perante o Tribunal Regional da 2a Região (TRF2) o processo no
2001.51.01.020931-3 com vista a assegurar o direito ao crédito de ILULI, conforme narrado no
acórdão recorrido:
Cientificada da decisão em 11/01/08 (fl. 49), a interessada apresentou, em 11/02/2008, a
manifestação de inconformidade de fls. 60 a 67, na qual alega, em síntese:
o presente processo é oriundo do de n° l3709.002350/00-21, cuja compensação não
foi homologada e encontra-se em julgamento no Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda;
- naquele processo o parecerista denegou os dois pleitos da requerente: o primeiro
oriundo de pagamento indevido ou a maior e o saldo negativo do IRPJ e CSLL
relativo aos códigos de receita 2484 - CSLL - Estimativa e 2362 - IRPJ -
Estimativa, sob o argumento de que os mesmos foram compensados nas apurações
respectivas constantes da DIPJ/ 1998;
- deve ficar claro que os recolhimentos por estimativas têm por base de cálculo o
“faturamento da empresa” que faz esta opção; se o pagamento por estimativas for maior
que o imposto devido ao final do exercício, será apurado saldo negativo de imposto que
poderá ser compensado a partir do ano seguinte com qualquer tributo administrado pela
Receita Federal;
- está provado pela DIPJ do exercício de 1998, ano calendário 1997, que a empresa
apurou prejuízo fiscal, ficando credora de toda a Estimativa recolhida durante o ano de
1997, gerando dessa forma o saldo negativo do IRPJ e da CSLL que utilizou para
compensar os débitos de PIS e da Cofins acima mencionados;
- quanto ao ILULI, o indeferimento foi motivado pelo fato de ter o parecerista
entendido que o prazo da interessada para pleitear a compensação havia expirado;
- objetivando assegurar o seu legítimo direito de ver reconhecido o crédito de
ILULI, bem como assegurar a sua compensação com débitos de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil é que ingressou em juízo no
Tribunal Federal da 2 Região, processo n° 2001 .51.01020931-3;
- na ação judicial teria ficado assegurado que a prescrição seria contado a partir da data
de publicação do acórdão pelo Excelso Pretório e o direito da recorrente em proceder à
compensação dos valores pagos a título do Imposto de Renda sobre o lucro líquido, com
base na Lei n° 7.713/98, devidamente atualizados pelos mesmos índices aplicados pela
SRF para cobrança de seus débitos e com a incidência de juros compensatórios de 1% e
juros moratórios nos termos do art. 167 do CTN. (Grifo nosso)

5.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, indeferiu a solicitação
da interessada, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1991, 1992, 1996
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
O não reconhecimento pelo Fisco, em outro processo, do mesmo direito creditório
alegado, impede a homologação da compensação declarada.
Solicitação indeferida

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.730 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.000100/2003-61

6.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 16.10.2008, a Recorrente
interpôs recurso voluntário em 14.11.2008 em que aduz os mesmos argumentos aviados em
primeira instância.
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.
O recurso voluntário é tempestivo.
9.
Cinge-se a controvérsia a verificar se os créditos pleiteados já foram objeto de
análise administrativa nos autos do processo no l3709.002350/00-21, conforme informado pela
própria Recorrente.
10.
Conforme consta do Acórdão no 1402-00.478, de 29.03.2011, proferido nos autos
do processo n° l3709.002350/00-21, o CARF analisou os mesmos créditos pleiteados nestes
autos e indeferiu o direito creditório, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1991, 1992, 1996
IRPJ e CSLL. Recolhimento por estimativa. Reconhecimento de Direito
Creditório. Indefere-se o pedido relativo a reconhecimento de direitos creditórios,
relativo a estimativas mensais, que resultaram em apuração de saldo negativo de
recolhimentos de IRPJ/CSLL, quando comprovada a transferência e aproveitamento em
período de apuração posterior.
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF. Ação judicial concomitante:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial (sumula No. 1 do CARF).
Recurso Voluntário Negado Provimento.

11.

Para confirmar a identidade da causa de pedir e do pedido, transcrevo trechos do
Acórdão no 1402-00.478:
[...] Em razão de sua pertinência, transcrevo o relatório da decisão recorrida:
Versa o presente processo sobre pedido de compensação de fl 01, no valor de R$
44.253,00 referente ao código 2484 – CSLL – Estimativa e de fl. 02, na quantia de
R$ 59.127,81, pertinente ao código 2362 – IRPJ Estimativa, oriundos de
pagamentos supostamente indevidos ou a maior. Também consta pedidos de
restituição/compensação de fls. 79/80, no valor de R$ 161.460,07, relativo ao código
de receita 0764 – ILULI. Às fls. 87/88 e 97/98, finaliza o pedido de
restituição/compensação referente ao valor remanescente (R$ 161.460,07 – R$
69.435,19 = R$ 92.024,88) do crédito de fls. 79/80. Por fim, em termos de pedido de
compensação, consta nos processos, ora apensos, no 13709.00133/200140 e no
13709.000402/200178, no valor de R$ 23.864,23, código 2484 – CSLL Estimativa e no
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.730 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.000100/2003-61

valor de R$ 23.864,23, código 2484 – CSLL – Estimativa, respectivamente, ambos à fl.
01 destes processos.
[...]
Voto
[...]
Quanto aos recolhimentos por estimativa da CSLL e IRPJ, no ano-calendário de 1996,
que se converteram em saldos negativos de recolhimentos dos aludidos tributos, parece-
me que o ilustre representante do contribuinte não compreendeu as conclusões do
despacho decisório da DRF e da decisão de 1a. instancia, no sentido que tais valores
foram objeto de aproveitamento pelo contribuinte nos períodos de apuração dos anos-
calendário seguintes. Vejamos, novamente, os fundamentos da decisão recorrida nessa
parte:
“[...] versando sobre a matéria tratada nos autos, o art. 519 do RIR/94 determina:
[...]
Lendo o artigo acima percebe-se que os valores pedidos de R$ 44.253,00 (fl.
01) referente ao código 2484 – CSLL – Estimativa e de R$ 59.127,81 (fl. 02),
pertinente ao código 2362 – IRPJ Estimativa, têm assegurada a restituição
se constatada a diferença negativa entre o imposto devido e o pago.
Como demonstrado na decisão que indeferiu o pedido em análise (fl. 157) a
interessada não apurou saldo negativo de IRPJ nos anos-calendário de 1994 (fls.
124/132) e de 1995 (fls. 142/143), fato que permite afirmar que no valor apurado
de saldo negativo de IRPJ de períodos anteriores da DIPJ/1998 (ano-calendário
1997), de R$ 31.924,74 (fl. 119), IRPJ, não tem nenhuma parcela oriunda
daqueles anos-calendário (1994 e 1995).
Em relação à CSLL, no ano calendário de 1994, não foi apurado saldo negativo,
conforme se verifica nos extratos de fls 133/140. No ano-calendário de 1995,
constata-se um saldo negativo de R$ 19.338,00 (fl. 145). Este valor atualizado,
conforme orientações contidas à fl. 51 do MAJUR/1997, perfaz a quantia de R$
23.916,00, exatamente a quantia indicada na DIPJ/1997 (ano-calendário 1996),
fl. 115, como (Exclusão) saldo de CSLL a compensar apurado em períodos
anteriores.
Nesta mesma folha é informada a quantia negativa de R$ 26.005,30 como CSLL
a pagar (anocalendário 1996). Como na DIPJ do anocalendário de 1997 (fl. 123)
é indicado o mesmo valor (R$ 26.005,30) como Saldo de Negativo de Períodos
Anteriores, resta comprovado que esta parcela é totalmente originada no ano-
calendário de 1996.
Em resumo, resta demonstrado que os valores de R$ 31.924,74 (fls. 112 e 119) e
de R$ 26.005,30 (fls. 115 e 123), IRPJ e CSLL, respectivamente, indicados como
saldo apurado de períodos anteriores na DIPJ/1998, são procedentes da
DIPJ/1997, o que comprova a transferência desses saldos negativos para o ano
seguinte.
Portanto, o crédito em relação ao ano-calendário de 1996, decorrente do
recolhimento por estimativa, encontra-se transferido para a declaração de
rendimentos do ano-calendário de 1997 (ainda que tenha siso apurado prejuízo
fiscal neste período), que não foi objeto do presente pedido.
Esclareça-se que a apuração de imposto devido, ao final do exercício, em valor
inferior ao que foi recolhido por estimativa, indica a existência de crédito
restituível a ser apurado na declaração de rendimentos, mas não caracteriza como
indevidos os valores recolhidos a título de estimativa.
Ante o exposto, voto pelo indeferimento do pedido de restituição dos valores
em análise (R$ 44.253,00, fl. 01 e R$ 59.127,81, fl. 02).
Está claro que, o saldo negativo de recolhimentos do IRPJ do ano-calendário de
1996, que o contribuinte pleiteia no presente processo, já foi transferido e
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.730 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.000100/2003-61

aproveitado no ano-calendário de 1998, logo, não é mesmo possível reconhecer esse
direito creditório.
No que tange ao direito creditório do ILL, a própria contribuinte apresenta
documentos relativo a ação judicial no qual pleiteou o reconhecimento do direito
creditório.
Conforme consta dos autos, fls. 283 e seguintes o pleito do contribuinte no âmbito do
Mandado de Segurança no 2001.51.01.02.093130 tem objetivo o reconhecimento de
proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos à titulo de ILL com
débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil..
Portanto, não cabe a este Conselho apreciar a matéria, em face da concomitância da
ação judicial. Neste sentido dispõe o enunciado da súmula no. 1 do CARF:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Grifo nosso)

12.
Como se vê, o direito creditório pleiteado pela Recorrente neste processo já foi
analisado nos autos do processo n° l3709.002350/00-21, já arquivado, e fora indeferido.
13.
Nos termos do art. 42, II, do Decreto 70.235, de 1972 (PAF), “são definitivas as
decisões [...] de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição”.
14.
Verifica-se, pois, que a decisão final administrativa sobre determinada matéria, faz
com que essa matéria especifica torne-se definitiva no âmbito administrativo. Trata-se de
estabilidade das relações jurídicas. Como salienta Heleno Torres1, “não se trata, com isso, de
simplesmente pretender transpor o instituto da coisa julgada do processo judicial para o âmbito
administrativo, eis que tal fato implicaria em ignorar a dualidade jurisdicional como reflexo do
princípio da inafastabilidade de jurisdição”, mas sim de “de afirmar a autoridade das decisões
finais proferidas pela Administração Pública, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
como corolários do devido processo legal”.
Com efeito, para a manutenção da garantia da estabilidade das relações jurídicas, é
imprescindível a observância da coisa julgada administrativa. Não se trata, com isso,
de simplesmente pretender transpor o instituto da coisa julgada do processo
judicial para o âmbito administrativo, eis que tal fato implicaria em ignorar a
dualidade jurisdicional como reflexo do princípio da inafastabilidade de jurisdição.
Trata-se, em verdade, de afirmar a autoridade das decisões finais proferidas pela
Administração Pública, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como
corolários do devido processo legal.
Quando a Administração Pública desrespeita as suas próprias decisões, ela está
automaticamente descreditando a autoridade do processo administrativo e, no caso, do
processo administrativo-tributário. Afinal, de que adianta o julgamento final realizado
por órgão colegiado e paritário, integrante da estrutura administrativa, se os demais
órgãos de revisão administrativa integrantes da mesma estrutura não o respeitam? (Grifo
nosso)

1 TORRES, Heleno Taveira. Coisa julgada administrativa como precedente e segurança jurídica. Revista Consultor
Jurídico, 21 ago 2019. Disponível em <https://www.conjur.com.br/2019-ago-21/consultor-tributario-coisa-julgada-
administrativa-precedente-seguranca-juridica>. Acesso em: 10 abr 2020.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.730 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.000100/2003-61

15.
Na mesma trilha, segundo Rubens Gomes de Sousa2, embora não se possa falar
em coisa julgada administrativa, as decisões administrativas “possuem um característico de
permanência que se coaduna com o princípio de os atos administrativos em matéria tributária
serem atos de administração regrada e não discricionária”. Nessa linha, a revisão somente seria
permitida, quanto à questão de fundo, no caso de se verificar “modificação em um, ou mais de
um, dos pressupostos de identidade de pessoa, de causa, ou de objeto, capaz de excluir a coisa
julgada substancial no processo judiciário”.
As decisões administrativas, quer singulares, quer emanadas de órgãos coletivos de
julgamento, não fazem coisa julgada que possa ser oposta ao Poder judiciário, em
virtude de a competência constitucional dêste excluir a definitividade das instâncias
administrativas.
Dentro do próprio âmbito da Administração, entretanto, tais decisões, embora não se
possa falar a seu respeito em coisa julgada, possuem um característico de
permanência que se coaduna com o princípio de os atos administrativos em
matéria tributária serem atos de administração regrada e não discricionária.
Êsse característico de permanência traduz-se na prática, quanto à forma, pela
impossibilidade da revisão do ato administrativo sem novo processo formal em que
sejam asseguradas à parte as mesmas garantias de defesa que tivera quanto ao ato que se
trate de rever, e, quanto ao fundo, pela impossibilidade da sua revisão por simples
alegação de interesse público, mas unicamente quando se verifique modificação em
um, ou mais de um, dos pressupostos de identidade de pessoa, de causa, ou de
objeto, capaz de excluir a coisa julgada substancial no processo judiciário. (Grifo
nosso)

16.
Isso posto, o recurso voluntário interposto no processo administrativo com
identidade de contribuinte, pedido e causa de pedir, em relação a processo anterior com decisão
administrativa definitiva, não deve ser conhecido, em razão da autoridade das decisões finais
administrativas proferidas pela Administração Pública, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, como corolários do devido processo legal.

Conclusão
17.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

2 SOUSA, Rubens Gomes de. A coisa julgada no direito tributário. Revista de Direito Administrativo, Rio de
Janeiro,
v.
5,
p.
48-76,
jul.
1946.
Disponível
em:
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/9427>. Acesso em: 10 abr 2020.

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital